Tribunal: STF
Processo: RE 1525977
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI .



    1. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da portaria que determinou a demissão da autora. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º e §3º, do CPC. (Valor da causa: R$ 1.000,00)



    2. Em suas razões recursais, a parte apelante defende a ausência do animus abandonandi em suas faltas, já que obteve sucessivas licenças de afastamento do serviço para tratamento de saúde de sua filha (nascida e residente em Recife/PE), a qual foi diagnosticada com grave alergia alimentar, respiratória e cutânea. Afirma que o seu afastamento do trabalho, em Brasília/DF - onde desempenhava as suas funções -, não se deu por opção, mas pela expressa vedação médica de que a sua filha mudasse de domicílio. Argumenta ter pleiteado, sem sucesso, a remoção, não lhe restando alternativa senão pedir exoneração do cargo. Diz que a portaria de demissão, fundamentada em abandono de cargo, foi publicada posteriormente à formalização do pedido de exoneração. Lembra que todas as suas faltas foram comunicadas à chefia. Requer a anulação da Portaria nº 276, de 31 de maio 2016, diante da falta de intenção de abandonar o cargo e a conversão da extinção do seu vínculo com a Administração Pública Federal em exoneração a pedido. Subsidiariamente, requer a conversão da sanção de demissão em outra penalidade menos gravosa.



    3. Extrai-se dos autos que a autora/apelada era Procuradora da Fazenda Nacional, lotada em Brasília/DF, e durante o gozo de licença-maternidade, descobriu que sua filha (nascida e residente na cidade de Recife/PE) era portadora de grave alergia alimentar, respiratória e cutânea. Tal enfermidade deu ensejo à concessão sucessivas licenças de saúde à servidora, fundamentadas em laudos médicos que vedavam a mudança de domicílio da filha e dependente. Em razão disso, narra que, primeiramente, ingressou com pedido de remoção, o qual foi indeferido.



    4. Em seguida, após a ocorrência de faltas não abonadas pelo período das licenças-médicas, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 10480.001891/2014-23-MF, a fim de apurar o cometimento de infrações de abandono de cargo e inassiduidade habitual. No bojo do processo administrativo, a junta médica constituída concluiu pela possibilidade de tratamento da criança na cidade de Brasília/DF. Em consequência, as faltas foram consideradas não justificadas e a conduta faltosa da Procuradora foi enquadrada na infração disciplinar de abandono de cargo, resultando na aplicação da penalidade de demissão, nos termos dos arts. 133 e 140 da Lei nº 8.112/90.



    5. Em 19/06/2015, a servidora ingressou com pedido de exoneração, sob o fundamento de que queria se manter desligada da PGFN, antes mesmo da instauração do PAD, em 25/06/2015



    6. Observa-se nos autos, que constou no relatório final da comissão do processo administrativo disciplinar (id. 2698258) que: "Assim, os atos praticados pela PFN Ana Carolina de Araújo Dantas Loureiro, materializados em contatos permanentes com a Administração, informando-a acerca do problema de saúde de sua filha e de sua disposição em executar seu trabalho à distância; pedido de remoção ou lotação provisória para Reicfe/PE, propositura de ação judicial, cujo objeto mediato era a sua lotação em Recife/PE; ida a Brasília/DF visando resolver o problema de sua lotação; declarações de colegas de trabalho, afirmando ter ciência de sua situação e do seu pedido de remoção ou lotação provisória para Recife/PE; intermediação conjunta do Sindicato da categoria (SINPROFAZ) no intuito de resolver o problema de sua lotação, etc, demonstram claramente que sua vontade não era de abandonar o cargo, pelo contrário, sua intenção, seu desejo era de permanecer no cargo de Procuradora da Fazenda Nacional, estando, de fato, afastado o animus abandonandi."



    7. Apesar de o Parecer n.º 05/2016/CGAU/AGU (ids. 2698203, 2698209 e 2698216), que subsidiou a decisão a ser tomada pelo Corregedor-Geral da Advocacia da União, ter entendido que a conclusão a que chegou a comissão disciplinar foi contrária às provas dos autos, o que se verifica é que, como bem concluído no relatório disciplinar, não se evidenciou o animus abandonandi por parte da apelante.



    8. A conclusão pela demissão de uma procuradora não é razoável e nem proporcional, uma vez que justificou com veemência a necessidade de estar junto à sua filha, recém-nascida e enferma, diligenciando junto a todos os seus chefes hierárquicos e até mesmo judicialmente, buscando uma solução que preservasse o vínculo laborativo, mas que pudesse estar cuidando da filha que dela necessita. Ademais, a autora, já solicitou sua exoneração.



    9. Embora a decisão que reconheceu o abandono de cargo e ocasionou a demissão da autora esteja amparada na Lei nº 8.112/90, ainda se faz necessário o elemento subjetivo ( animus abandonandi ), o que não se revela na hipótese em apreço.



    10. Não se deve alongar os prejuízos suportados pela recorrente com a inclusão de seu nome em lista de servidores demitidos. Frise-se que a autora deixou claro que não tem a intenção de ser reintegrada ao cargo, bem como não formulou quaisquer pedidos indenizatórios.



    11. Apelação provida. Inverta-se o ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente